Tribunal: TJSP
Processo: 3003042-35.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Circunstâncias do flagrante que afastam a alegação de porte para uso pessoal. Diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Circunstâncias do flagrante que afastam a alegação de porte para uso pessoal. Diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas com o paciente que evidenciam a mercancia. Circunstâncias pessoais favoráveis não implicam a revogação da prisão se há elementos hábeis a justificar a segregação cautelar. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada.